Tribunal: CARF
Processo: 10783.902347/2013-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-08-03

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.902347/2013-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.379 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de junho de 2023
Recorrente
IMPERIO CAFE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
NULIDADE DO PROCEDIMENTO FISCAL. INOCORRÊNCIA
Não padece de nulidade o procedimento fiscal, contra o qual o contribuinte
pode exercer o contraditório e a ampla defesa, onde constam os requisitos
exigidos nas normas pertinentes ao processo administrativo fiscal.
SIMULAÇÃO. INTERPOSIÇÃO. VENDA DE CAFÉ. CREDITAMENTO
Comprovada a aquisição de café, de fato, de pessoas físicas, quando os
documentos apontavam para uma intermediação por pessoa jurídica, incabível
o creditamento integral das contribuições, cabendo apenas o crédito presumido
pela aquisição de pessoas físicas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Flavio Jose Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antonio Borges
(suplente convocado(a)), Jose Renato Pereira de Deus, Wagner Mota Momesso de Oliveira
(suplente convocado(a)), Denise Madalena Green, Joao Jose Schini Norbiato (suplente
convocado(a)), Mariel Orsi Gameiro, Walker Araujo, Flavio Jose Passos Coelho (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida, que
transcrevo, a seguir:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.902347/2013-13
Fl. 5223
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.379 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.902347/2013-13

Trata o presente processo de pedido de ressarcimento lastreado em pretensos créditos
oriundos da incidência não-cumulativa da contribuição para o PIS, tal como estatuído na
Lei no 10.637/02, e posteriores alterações, relativo ao 3o trimestre de 2011 no valor de
R$ 718.456,94.
A DRF/Vitória exarou o despacho decisório de fl. 798, com base no Parecer Fiscal
DRF/VIT/ES no 40/2014 de fls. 792/797, decidindo deferir parcialmente o direito
creditório pleiteado.
No Parecer Fiscal DRF/VIT/ES no 39/2014 consta consignado, em resumo, que:
“...
Diante das fartas provas e documentos acostados ao processo administrativo n°
15586.720.149/2014-56, a fiscalização constatou na escrituração da IMPÉRIO
COMÉRCIO DE CAFÉ LTDA infração tributária relacionada à apropriação
indevida de créditos integrais da contribuição social não cumulativa – PIS
(1,65%), calculados sobre os valores das notas fiscais de aquisição de café em
grãos; quando o correto seria a apropriação de créditos presumidos (art. 29 da
Lei n° 11.051, de 29/12/2004 (DOU 30/12/2004), que deu nova redação ao
artigo 8o da lei n° 10.925/2004).
Isso porque as pretensas aquisições de café contabilizadas pela IMPÉRIO
COMÉRCIO DE CAFÉ LTDA em nome de inúmeras empresas laranjas foram
usadas para dissimular as verdadeiras operações realizadas, quais sejam:
aquisições de café em grãos diretamente de pessoas físicas (produtores
rurais/maquinistas).
Assim, efetuou-se a RECOMPOSIÇÃO dos saldos dos créditos decorrentes de
operações do mercado interno e externo. Após o desconto dos créditos com as
contribuições da COFINS devidas mensalmente, efetuou-se o cálculo dos saldos
dos créditos passíveis de ressarcimento, os quais foram pleiteados por meio de
PER/DCOMP.
Em face da IMPÉRIO COMERCIO DE CAFE LTDA foram lançados os valores
devidos a título de COFINS em razão da falta/insuficiência de crédito a
descontar no período e, principalmente, a apuração dos novos valores passíveis
de ressarcimento.
A fiscalização limitou o valor do PEDIDO DE RESSARCIMENTO ao valor do
saldo do crédito a descontar referente à parcela do MERCADO EXTERNO
(PASSÍVEL DE RESSARCIMENTO).
Como dito, a recomposição dos créditos a descontar do PIS não-cumulativo
além de resultar em saldo a pagar dessa contribuição em vários períodos de
apuração acarretou no NÃO RECONHECIMENTO dos créditos pleiteados nos
PEDIDOS DE RESSARCIMENTO.
CONCLUSÃO
Em síntese, revendo os detalhamentos de apuração do crédito vindicado, a
contabilidade e os documentos fiscais disponibilizados pelo contribuinte, bem
como, cotejando com os elementos e documentos acostados aos autos do
processo administrativo n° 15586.720.149/2014- 56, não foi possível reconhecer
o direito creditório pleiteado pelo contribuinte, bem como homologar as
compensações requeridas.
...”
A contribuinte foi cientificada do Despacho Decisório em 15/05/2014 (fls. 802/805) e
apresentou, em 11/06/2014, Manifestação de Inconformidade (fls. 807/875 e ss), onde
alega, em síntese que:
- O FISCO utilizou todo o procedimento fiscalizatório adotado no Mandado de
Procedimento Fiscal registrado pelo número 0720100/00330/09, que culminou com a
Fl. 5224
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.379 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.902347/2013-13

origem do processo número 15586.000449/2010-91, como se depreende do Relatório
Final da Fiscalização do Mandado de Procedimento Fiscal número 0720100/00330/09.
- Na verdade, compulsando, detidamente, o Relatório dos Autos de Infração do PIS e
COFINS, percebe-se, com clareza, que a própria fiscalização se reporta a ambos os
processos, quais sejam, 15586.000449/2010-91 e 15586.720.841/2012-12.
- Constata-se que o FISCO realizou procedimento de fiscalização das competências de
2010 e 2011 do PIS/COFINS, e utilizou o relatório do processo número
15586.720149/2014-56.
- Alega o FISCO, em apertada síntese, que a empresa Impugnante exigia dos produtores
rurais, que o café por ela adquirido fosse guiado em nome de pessoa jurídica, já que
desta forma faria jus ao creditamento do tributo em tela, conforme regra autorizativa
vigente desde fevereiro de 2004 representada pelas Leis no. 10833/03 e 10.637/02.
- Pontua, ainda, a fiscalização, que a Impugnante tinha plena ciência de que essas
"pessoas jurídicas por ela exigidas" eram pseudo-empresas que apenas vendiam notas
fiscais de saída, não produtos.
- Para justificar tal premissa, a Auditoria Fiscal ouviu dezenas de produtores rurais,
maquinistas, corretores, exportadores e industriais.
- De todas as conclusões unilaterais acima, extraídas do Relatório Fiscal produzido nos
processos administrativos fiscais 15586.000449/2010-91 e 15586.720841/2012- 12, o
Fisco concluiu que a Impugnante também beneficiou-se de notas fiscais emitidas pelas
pseudo empresas, como se vê do relatório do processo 15586.720.149/2014-56,
utilizado no parecer decisório de não homologação.
- Arregimentou, também, que o Fisco Mineiro, realizou auditoria investigatória e
constataram registros de compras nas empresas exportadoras deste Estado de supostas
fornecedoras situadas no Estado de Minas Gerais, mormente no Município de
Manhuaçu.
- Assim, registrou o Fisco no bojo de seu relatório fiscal sobre as empresas situados no
Estado Mineiro, verbis:
"A Delegacia da Receita Federal de Governador Valadares/MG (DRF/GVS)
realizou diligências em 2009 e declarou a inaptidão de várias dessas empresas
por serem inexistentes de fato...."
- E continua o Fisco Mineiro: "Nos dias 29/11/2010 a 01/12/2010, os Auditores-Fiscais
da DRF/VTA efetuaram diligências nas cidades de MANHUAÇU, MANHUMIRIM,
DIVINO e ESPERA FELIZ, de Minas Gerais. As diligências tornaram-se necessárias
em razão das ações desenvolvidas nesta delegacia de empresas exportadoras de café que
se beneficiaram de crédito de PIS/COFINS de supostos fornecedores situados naqueles
municípios".
- Elementar é revelar que quando a Impugnante optou por adquirir boa parte do seu café
de contribuintes regularmente inscritos nos cadastros da Receita Federal do Brasil, bem
como do cadastro da Receita Estadual de Minas Gerais, assim o fez, evidentemente por
03 óbvios motivos: a) por ser aquele Estado, disparadamente, o maior produtor do
Brasil de café arábica o que, de acordo com as leis do mercado, propicia preços mais
acessíveis aos adquirentes em virtude da grande oferta; b) por ser aquele Estado
produtor de café arábica de Excelente qualidade, propícios às misturas (blend) com o
conilon produzido no Espírito Santo para a industrialização nacional e internacional; e
c) pela plausibilidade de aproveitamento do crédito oriundo daquele Estado, o que
atende o nosso planejamento tributário, licitamente, edificado pela legislação.
- Inobstante ainda sedimentar que as mercadorias do Estado de Minas Gerais que há
décadas é o maior produtor nacional de café em grãos crú do tipo Arábica que, diga-se
de passagem, pouco é produzido pelo Espírito Santo.
Fl. 5225
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.379 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.902347/2013-13

- Tratava-se, na verdade de imposição mercadológica, tendo em vista que quase 100%
da exportações realizadas pela Impugnante no mercado internacional são do café
arábica que repita-se, é muito pouco produzido pelo nosso Estado.
- Segundo estudo e estimativa recente realizada pela CONAB – Companhia Nacional de
Abastecimento no ano de 2013, a produção de café arábica no Estado representa
25,82% da produção total Estadual, o que na verdade originava a necessidade de
aquisição desta modalidade de café do Estado Mineiro que produz 97,7% de sua
produção e também é um arábica de qualidade bem superior ao produzido pelo Estado
por questões climáticas.
- A impugnante é exportadora de grãos desde o ano de 2007 e o mercado internacional,
em quase sua totalidade, adquire apenas o café arábica por ter qualidade superior. Nesse
viés, a impugnante, por imposição mercadológica internacional, via-se obrigada a
adquirir café arábica de Minas Gerais: a) a uma porque a produção do nosso Estado é
irrisória não tendo condições de abastecer o mercado internacional; b) a duas por ser o
arábica mineiro um produto, infinitamente superior ao do nosso Estado, tendo em vista
as condições climáticas na qual são cultivados.
- Entretanto, é importante ressaltar que a Impugnante nunca imaginou ou fez juízo
acerca da regularidade fiscal das pessoas jurídicas de Minas Gerais e do Espírito Santo,
da qual efetivava suas aquisições, não além de sua própria obrigação imposta por lei, ou
seja, consultava rotineiramente o próprio sítio da Receita Federal do Brasil,
www.receita.fazenda.gov.br na internet, da qual, aliás, sempre extraiu aval acerca da
atividade/regularidade consultava cadastros restritivos de crédito, de onde também
nunca obteve qualquer sinalização negativa.
- Assim, diante das verificações cadastrais realizadas no sítio federal e próprio, estando
a empresa vendedora totalmente regular perante a receita a impugnante adquiria as
mercadorias (café), para atendimento do mercado internacional e consequentemente,
por permissão legal creditava-se do PIS/COFINS da operação.
- Urge ressaltar que a lei não obrigou, em momento algum, que a Impugnante exigisse
comprovação de regularidade fiscal dessas pessoas jurídicas ou tampouco lhe impôs o
dever de reter tributos das mesmas.
- A impugnante acreditava estar adquirindo o café em grãos que é insumo de sua
atividade comercial de uma pessoa jurídica regular, adimplente com suas obrigações, já
que acreditava que a inadimplência ou simulação, como ora foi cogitado, daria motivo à
imediata inaptidão daquela, pois, se fosse o caso, o Fisco Federal, não lhes concederia
inscrição e nem lhes autorizaria a confeccionar documentos fiscais.
- De igual monta, óbvio, que tocaria ao Fisco o inarredável dever de ofício de suspender
ou cancelar as inscrições federais, pois é o Fisco mineiro quem detém o poder-dever de
acompanhá-los e fiscalizá-los, não cabendo a ora impugnante fazê-lo.
- Percebe-se que no relatório fiscal, processo número 15586.720.149/2014-56, que não
há qualquer comprovação cabal de que a impugnante tinha conhecimento de que as
empresas mineiras e capixabas das quais adquiriam o café eram, como atribuiu o Fisco,
de "fachada", quiçá que essas empresas deixaram de recolher os respectivos tributos de
sua regular operação, mesmo porque se tal fato ocorresse consequentemente o Fisco
deveria desativá-las e impedir o funcionamento, o que ocorreu, somente em momento
muito posterior às operações realizadas pelas indigitadas supostas pseudo empresas.
- Registra-se que tais argumentos servem, nos seus mesmos propósitos, para o Fisco
deste Estado, que deveria, não permitir, sequer, a abertura de empresas que
posteriormente, a indicam como "de fachada", o que, também, ocorreu em momento
posterior as operações celebradas.
- O Fisco deste Estado utiliza elementos colhidos pela Fisco Federal Mineiro, para
arregimentar o presente lançamento fiscal, que na verdade, teria o ônus exclusivo, de
identificar tais empresas antes de permitir a abertura de seus respectivos CNPJ's, o que
inocorreu.
Fl. 5226
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.379 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.902347/2013-13

- Entretanto, apesar de grande parte deste "grande esquema" convergir com a realidade
dos fatos, no tocante especificamente à Impugnante, não se podem tomar como
verdades absolutas essas premissas, conforme se evidenciará adiante.
- Segundo próprio entendimento excerto do relatório fiscal do processo número
15586.720.149/2014-56 que foi o embrião do presente parecer, cuja homologação dos
pedidos de compensação foi indeferida, de fato, a margem de lucro combinada com a
atual carga tributária inviabiliza o comércio de café no Brasil, razão pela qual as
empresas exportadoras e industriais lançam mão de estratégias tributárias lícitas para
continuidade de seus negócios.
- Assim, se o contribuinte pretende diminuir os seus encargos tributários, poderá fazê-lo
de forma legal ou ilegalmente. A maneira lícita se conhece por elisão fiscal ou
planejamento tributário, sendo a forma ilegal denominada sonegação fiscal.
- Esta segunda parte, criminosa, detém complexa teia de legislação repressora, já que é
rechaçada no país por promover esvaziamento do erário em contrapartida de
enriquecimento injusto e desleal.
- É a forma que maus empresários encontram para suprimir ou reduzir tributos, ora
ludibriando o Fisco ou o próprio consumidor, com atitudes que confrontam à legislação
nacional.
- Já o planejamento tributário é tido como um conjunto de ações totalmente lícitas
assumidas com o objetivo de minimizar a carga impositiva a que estão submetidos os
contribuintes.
- Fundamento dessa conduta de procurar pagar menos tributos - está na premissa
(derivada, em última análise, do princípio constitucional da liberdade de iniciativa e da
norma constitucional da estrita legalidade das exações) de que ninguém está obrigado a
organizar os seus negócios ou a sua própria vida pessoal de sorte a sofrer maior
oneração tributária, sendo legítima, na acepção jurídica do termo, a adoção das formas
permitidas pelo Direito Privado que tornem menos gravosas, sob o ângulo tributário, as
atividades dos particulares.
- Em suma, o contribuinte tem o direito de estruturar o seu negócio da maneira que
melhor lhe pareça, dentro da legalidade, procurando a diminuição dos custos de seu
empreendimento, inclusive dos tributos. Se a forma celebrada é jurídica e lícita, a
fazenda pública deve respeitá-la.
- É sabido que os tributos (impostos, taxas e contribuições) representam importante
parcela dos custos das empresas, senão a maior. Com a globalização da economia,
tornou-se questão de sobrevivência empresarial a correta administração do ônus
tributário, daí o surgimento, inclusive nos cursos de gestão empresarial, da matéria
"Planejamento Tributário" ou "Gestão de Tributos", como também o Instituto Brasileiro
de Planejamento Tributário, entidade derivada da Associação Brasileira de Defesa do
Contribuinte.
- Da somatória dos custos e despesas, mais da metade do valor é representada pelos
tributos. Assim, imprescindível a adoção de um sistema de economia legal.
- O princípio constitucional não deixa dúvidas que, dentro da lei, o contribuinte pode
agir no seu interesse. Planejar tributos é um direito tão essencial quanto planejar o fluxo
de caixa, fazer investimentos, cortes, etc.
- É de bom alvitre que se proceda à individualização da conduta adotada pela empresa
Impugnante, que foi irresponsavelmente inserida no "saco das sonegadoras" alegado
pelo Fisco. O pilar de sustentação da fiscalização federal é o fato de que a empresa
Impugnante "exigia nota fiscal de pessoa jurídica quando da aquisição de café em grãos
de produtores rurais/maquinistas".
- Entretanto, esta não é a realidade que exala dos autos, nem tampouco pode se prestar a
invocar o primado princípio da verdade material tão festejado no direito tributário no
embasamento do lançamento, já que efetivamente a Impugnante buscou se utilizar de
Fl. 5227
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-013.379 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.902347/2013-13

uma sistemática legal para maximizar o seu resultado, ou melhor, minimizar o impacto
tributário.
- Quando a manifestante "exigia" dos produtores rurais/maquinistas que fosse
providenciada uma operação anterior a sua compra para outra pessoa jurídica, é óbvio
que tinha pleno conhecimento e almejava o direito de se creditar integralmente do
tributo suportado por esta, pois tal fato decorre de normal legal.
- Era uma imposição mercadológica, ou seja, adquiridos produtos diretamente do
produtor não lhe era favorável, sob o foco tributário.
- Entretanto, é importante ressaltar que a manifestante nunca imaginou ou fez juízo
acerca da regularidade fiscal da pessoa jurídica da qual efetivava sua aquisição, não
além de sua própria obrigação imposta por lei, ou seja, consultava rotineiramente o
próprio sítio da Receita Federal do Brasil na internet, da qual, aliás, sempre extraiu aval
acerca da atividade/regularidade, consultava cadastros restritivos de crédito, de onde
também nunca obteve qualquer sinalização negativa.
- Não exigia dos produtores, maquinistas ou corretores que fosse efetivada simulação na
primeira operação, frisa-se, apenas selecionou seus fornecedores desde o inicio da
vigência da novel legislação da COFINS e do PIS, que passaram a ser mais
interessantes sob o foco tributário quando pessoas jurídicas, já que realmente lhe
albergavam crédito integral do tributo. De se ressaltar que a lei não obrigou, em
momento algum, que a Impugnante exigisse comprovação de regularidade fiscal dessas
pessoas jurídicas ou tampouco lhe impôs o dever de reter tributos das mesmas.
- A manifestante acreditava estar adquirindo o café em grãos que é insumo de sua
atividade comercial de uma pessoa jurídica regular, adimplente com suas obrigações, já
que acreditava que a inadimplência ou simulação, como foi cogitado, daria motivo ã
imediata inaptidão daquela.
- Percebe-se que no relatório fiscal do processo 15586.720.149/2014-56, não há
qualquer comprovação cabal de que a manifestante induziu às pessoas ou ex-
funcionários de outras empresas, como foi dito, a constituírem pseudo-empresas ou
deixarem de recolher os respectivos tributos de sua regular operação.
- Por outro lado, é perceptível que o Fisco busca impingir o crédito tributário às
empresas exportadoras ou industriais porque tem receio de não receber os tributos que
seriam devidos pelas empresas atacadistas.
- Aliás, da forma como foi narrado pelo Fisco, essa "falha legal" parece ser
característica marcante do mercado de café em grãos por todo território brasileiro, quiçá
também noutras mercadorias ou ramos de atividades.
- Registra-se que no Estado do Espírito Santo, o Fisco já experimentou quase todas as
formas de autuação, ora contra o produtor, ora contra o atacadista, ora inserindo
solidários e, desta vez, na empresa que operou estritamente dentro da legalidade.
- Quanto à alegada intermediação de corretores que casavam à operação de venda do
café, assim como acontece no mercado imobiliário, é notória sua salutar participação na
descoberta do fornecedor e casamento com possível comprador.
- Ato contínuo, em decorrência desta lícita operação, tipificada na lista de serviços do
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, é o corretor contribuinte da
Municipalidade.
- Se houve algum ilícito no caso em apreço, este deve ter ocorrido na sonegação do
atacadista, mas não no creditamento do comprador final.
- Importante arregimentar que o Fisco Federal, conforme se pode observar do relatório
final da fiscalização, leia-se, processo administrativo 15586.720.149/2014-56, teve
informações financeiras obtidas de depoimentos e documentos de terceiros e,
principalmente instituições bancárias, estas últimas obtidas por força do art. 6o. da LC
105/01.
Fl. 5228
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-013.379 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.902347/2013-13

- Entretanto, antes de se externar a falha procedimental incorrida pela fiscalização,
mister se interpretar o permissivo legal de modo a não permitir sua banalização e
consequente uso irresponsável do mesmo.
- A exegese tem por início a natureza dos direitos e garantias individuais.
- Em relação a estes é certo que, estejam previstos no artigo 5o ou seja decorrentes do
regime e dos princípios constitucionais adotados (desde que expressamente previstos)
cumprem basicamente no ordenamento jurídico duas funções.
- Em um plano jurídico-objetivo, são normas de competência negativa, ou seja, não
permitem que haja ingerência destes na esfera jurídica individual e em um plano
jurídico-subjetivo, outorga, ao mesmo tempo, o poder de exercer positivamente o direito
conferido, bem como, de exigir omissões dos poderes públicos que possibilitem o
exercício ativo, são denominadas tais prerrogativas, pelo ilustre constitucionalista
Manuel Gonçalves Ferreira Filho, de liberdades positivas e liberdades negativas.
- Os direito e garantias fundamentais, entretanto, não são ilimitados, encontrando seus
limites em normas da mesma natureza, ou seja, nos demais direitos constitucionalmente
assegurados.
- À guisa de exemplificação, o direito ao contraditório (art. 5o, LV), um dos principais
corolários do devido processo legal (art. 5o, LIV), sofre restrição frente ao acesso à
tutela da justiça, ao se permitir que em medidas liminares (cautelares ou antecipatórias)
possa ser deferida providência judicial a uma das partes antes da defesa da outra.
- O princípio que rege essa redução do alcance dos direitos e garantias fundamentais,
quando conflitarem entre si, é o princípio da concordância prática ou da harmonização,
sobre este tema deve-se ter consignada a lição do renomado Alexandre de Moraes.
(...) quando houver conflito entre dois ou mais direitos ou garantias
fundamentais, o intérprete deve utilizar-se do princípio da concordância prática
ou harmonização de forma a coordenar e combinar os bens jurídicos em
conflito, evitando o sacrifício total de uns em relação aos outros, realizando
uma redução proporcional do âmbito de alcance de cada qual (contradição dos
princípios), sempre em busca do verdadeiro significado da norma e da harmonia
do texto constitucional com sua finalidade precípua.
- No caso da possibilidade de acesso à movimentação financeira por parte do Fisco,
conflitam aparentemente a inviolabilidade do sigilo de dados (art. 5o, XII) e da vida
privada (art. 5o, X), com o princípio geral do sistema tributário (art. 145, § 1o), os
objetivos fundamentais (art. 3o) e os direitos sociais (art. 6o).
- Nesta esteira de raciocínio, necessário trazer à colação os princípios constitucionais
aparentemente violados, in verbis:
Art. 5° (...)
X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das
pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral
decorrente da sua violação;
XII - é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas,
de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem
judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação
criminal ou instrução processual penal;
Art. 145. (...)
§ 1o Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados
segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração
tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar,
respeitados os direitos e garantias individuais e nos termos da lei, o patrimônio,
os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte.
Fl. 5229
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-013.379 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.902347/2013-13

- Ponto primeiro a ser considerado na redução dos princípios constitucionais do sigilo
de dados e da vida privada, está a disposição sobre o princípio geral do sistema
tributário, que estabelece a possibilidade de o Fisco, para resguardar-se da sonegação
fiscal, identificar o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas dos
contribuintes.
- Essa faculdade conferida ao Fisco tem por base que sem a importante função
arrecadatória é impossível realizar os objetivos fundamentais e os direitos sociais
expressos na Constituição Federal, entre outros, bem como cumprir eficazmente o
princípio da igualdade, onde a todos, nos limites das condições individuais, cabem o
custeio da sociedade e a manutenção do Estado Democrático de Direito.
- Alusivamente aos argumentos e dispositivos acima lançados é patente a limitabilidade
do sigilo de dados e da vida privada frente à importante destinação arrecadatória dos
tributos, através da redução proporcional destes princípios.
- Não há dúvida que constitui caso de redução proporcional dos direitos ao sigilo de
dados e resguardo da vida privada, no entanto a redução não pode ser desmedida aos
bens que se visam proteger, a função arrecadatória - de forma imediata e toda a base de
um Estado Democrático de Direito - de forma mediata, assim, é válido consignar a
seguir o acertamento da legislação da quebra de sigilo bancário, a respeito deste ponto.
- O artigo 145 da Constituição Federal estabelece que para que possa haver ingerência
que revele a situação patrimonial, os rendimentos e as atividade do contribuinte é
necessário que sejam respeitados os direitos e as garantias individuais, embora
reduzidos proporcionalmente, bem como seja realizada nos termos da lei. O acesso aos
dados é feito na forma de Lei Complementar n° 105/2001, in verbis:
Art. 6o. As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros
e registros de instituições financeiras, quando houver processo administrativo
instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados
indispensáveis pela autoridade administrativa competente.
Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os documentos a
que se refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a legislação
tributária.
- Existente a condição sine qua non de haver lei disciplinando a matéria é imperioso
demonstrar o resguardo proporcional dos direitos e garantias fundamentais assegurados
pela legislação da quebra de sigilo bancário, expresso nas seguintes premissas: devido
processo legal e sigilo das informações obtidas.
- O acesso aos dados bancários somente será realizado quando indispensável em
procedimento administrativo que respeite o devido processo legal, como garantia de um
processo justo e igualitário.
- Entre as garantias que compõe o devido processo legal estão o contraditório e ampla
defesa, que pressupõem regras previamente definidas, neste particular, o Decreto n°
3.724/01 que regulamentou o art. 6o da LC n° 105/01, traz, em seu art. 3o, em perfeita
técnica legislativa, as hipóteses autorizadoras do indispensável exame de informações
constantes em instituições financeiras, repudiando qualquer alegação de arbitrariedade
pelo Fisco, já que se trata de ato plenamente vinculado.
- O contraditório e a ampla defesa inegavelmente estão imiscuídos na regulamentação
da Lei Complementar, pois o art. 4o, §2° do Decreto, estabelece que a Requisição de
Informações sobre Movimentação Financeira (RMF) será precedida de intimação ao
sujeito passivo para apresentação de informações sobre a movimentação financeira,
termo em que se constará a motivação da expedição.
Decreto 3.724/01.
Art. 4o Poderão requisitar as informações referidas no § 5o do art. 2o as
autoridades competentes para expedir o MPF.
Fl. 5230
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-013.379 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.902347/2013-13

§ 2o A RMF será precedida de intimação ao sujeito passivo para apresentação
de informações sobre movimentação financeira, necessárias à execução do
MPF.
- No presente caso, apesar de a Receita Federal fiscalizar diversas empresas das quais
concluiu serem "laranjas", não houve intimação da manifestante para que esta
fornecesse as informações cogitadas por terceiros, fato que caracteriza inconteste quebra
prematura de sigilo bancário.
- Destarte inconteste é o fato de que não houve respeito ao dispositivo legal supra
mencionado, vez que não precedida da intimação da manifestante.
- Também no quesito sigilo falhou a Receita Federal, vez que disponibilizou em
relatório fiscal informações sigilosas de terceiros, depoimentos de gerentes de bancos,
fichas cadastrais que não pertencem a Impugnante, fato maculador do procedimento
adotado.
- Urge ressaltar que das informações prestadas ao Fisco, percebe-se que várias pessoas
movimentavam contas de atacadistas chamadas pelo Fisco de pseudo-empresas, assim,
caberia ao Fisco mensurar a participação da empresa manifestante ou seus respectivos
sócios, ou seja, sua parcela na participação do esquema que imaginou.
- O que esta E. Corte Judicante não pode permitir é o tratamento igual aos desiguais, ou
seja, dispensar a empresa impugnante o mesmo tratamento dispensado aos demais
apontados nos autos do processo em tela.
- Padece, portanto de legalidade o procedimento que culminou com o produção deste
despacho decisório, que, por consequência, não homologou o pedidos de compensação
almejados pela manifestante.
- A Impugnante foi cientificada do Termo de Início de Ação Fiscal em 08/11/2013, por
via
postal,
através
do
MPF
0720100.2013.002341,
processo
número
15586.720.149/2014-56, que foi, inteiramente, utilizado para a produção do presente
despacho que não homologou os pedidos de compensação aviados.
- A entrega dos inúmeros documentos nas datas de 19.11.2013 e 05.12.2013, a auditoria
fiscal supostamente detectou, na escrituração contábil da Impugnante, infrações
tributárias relacionadas a apropriações indevidas de créditos Integrais das contribuições
sociais não cumulativas - PIS (1,65%) e COFINS (7,6%), calculados sobre os valores
das notas fiscais de aquisição de café em grãos, quando o correto é apropriar créditos
tributários presumidos no percentual de 35% das respectivas alíquotas.
- Segundo o Fisco, a principal infração diz respeito às pretensas aquisições de café de
pessoas jurídicas, vez que supostamente se comprovou que a Impugnante escriturou
notas fiscais de pseudoempresas atacadistas, todas empresas de fachada, para acobertar
as verdadeiras operações realizadas, quais seriam, aquisições de café em grãos
diretamente de produtores rurais (pessoas físicas).
- Mesmo que fosse possível atravessar os altivos muros da procedibilidade do
lançamento tributário, conforme narrado anteriormente, invoca o Fisco como
enquadramento legal para a infração ora apontada, de forma genérica, os artigos da Lei
n.10.833/03. E ainda o artigo 1o e 3o da Lei 10.637/02.
- O Fisco relata diversas situações para acobertar a legalidade da não homologação das
compensações dos créditos auferidos pela manifestante, como explicita os dispositivos
acima agitados.
- Ultrapassadas as presentes questões, pertinente os seguintes questionamentos: a) se o
Fisco alega se tratar de uma estratégia ilícita planejada e executada por diversas pessoas
porque as pessoas jurídicas que foram consideradas laranjas não foram atingidas com o
presente lançamento?
- Talvez, na negativa a esta pergunta resida justamente a vulnerabilidade do presente
lançamento tributário.
Fl. 5231
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-013.379 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.902347/2013-13

- A fiscalização contempla em seu extenso relatório para justificar a glosa dos créditos
desta manifestante e, via de consequência, o indeferimento das compensações
manejadas, documentos fiscais, notas, emitidas pelas empresas deste Estado e mineiras
e escriturados na contabilidade da manifestante.
- Urge ressaltar que o Fisco Mineiro e Capixaba concederam as devidas inscrições
federais para que as empresas pudessem operar atestando, para tanto, os espaços físicos
adequados, capacidade financeira de sócios, dentre outros elementos não menos
importantes, sendo, portanto, oficio dos Fiscos Federais deste Estado e Mineiro.
- Certo é que a empresa impugnante, antes de celebrar qualquer operação, com as
preditadas empresas, neste momento, declaradas como inexistentes pelo erário,
consultava o sítio da Receita Federal do Brasil www.receita.fazenda.gov.br para
certificar que as empresas em questão estão devidamente regular e, como asseveram os
cadastros federais que atestavam a regularidades dessas empresas à época das operações
que seguem anexo à presente manifestação.
- Assim constatadas as regularidades fiscais a manifestante realizava a compra do café
capixaba e mineiro e consequentemente, realizava à vista, por meio de TED'S
eletrônicas, os pagamentos oriundos destas aquisições nas próprias contas das pessoas
jurídicas vendedoras como se vê da rica e ampla documentação (TED'S) que seguem
colacionados à manifestação, o que, de per si, materializa a operação.
- Patente é a boa-fé da manifestante que antes de cada operação tomava os
procedimentos de sua incumbência: a) consultava a inscrição (federal) das empresas
vendedoras de Minas, no presente caso; b) estando as empresas regularizadas perante a
fazenda federal a operação de compra do café iniciava-se e, c) finalizava com o
pagamento à vista por meios de TED'S eletrônicas nas contas das empresas capixabas e
mineiras vendedoras/fornecedoras.
- Todo o arrazoado acima pode ser, veementemente verificado, com a ampla
documentação (cadastros positivo extraídos do sítio federal e ted's eletrônicas) que
seguem anexos no meio desta defesa fiscal administrativa.
- É cediço que é incumbência do Fisco Federal Capixaba e Mineiro, que concedeu as
devidas inscrições as empresas hoje denominadas "de fachada".
- A praxe comercial, na compra e venda à vista, é o comerciante receber a mercadoria e
fazer o pagamento. O adquirente da mercadoria, no caso, a impugnante, de posse da
nota fiscal de compra, se credita do PIS/COFINS, nos termos da legislação federal
pontuada anteriormente.
- Deveras, a relação de confiança entre vendedores e compradores nasce, mediante,
reiterados negócios realizados, bem como pelo cumprimento dessas obrigações
comerciais (pagamento).
- No dia a dia da vida comercial somente exigem referencias comerciais de quem queira
comprar a prazo. Ao contrário, não se exige o mesmo para o vendedor de mercadorias,
no caso, as empresas dos Estados Capixaba e Mineiro, uma vez que somente o Estado
tem o poder coercitivo, para averiguar, entre outros, a vida de quem vende mercadorias.
- Preambularmente, a empresa manifestante não pode "entrar" na empresa vendedora e
vasculhar sua situação enquanto contribuinte de tributos, o que repita-se é ônus da
Receita Federal.
- Essas assertivas são lecionadas pelo doutrinador e professor Celso Antônio Bandeira
de Mello, com demonstrando saudoso conhecimento sobre a matéria em destaque
asseverou, verbis:
"Deveras, sua função não é a de um investigador, nem a de um fiscal da Receita,
nem a de um detetive, mas a de um comerciante que deve, perante o fisco, colher
os dados que outrem está obrigado a lhe fornecer.
Aliás, o contribuinte, deste modo, apodera-se de elementos que necessitará
perante o fisco e com ele colabora, por esta via, mas não se inverte sua posição.
Fl. 5232
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-013.379 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.902347/2013-13

É dizer: não se transmuda primacialmente em servidor do Estado e
secundariamente em comerciante, cuja atividade negocial apareceria ao ensejo
de estar colaborando com o fisco. Meridiamente, a situação é inversa.
De resto, na posição de recebedor de informações de outrem, o contribuinte não
tem de fato os dados concernentes à terceiro, à vida fiscal intestina de outra
parte, precisamente por estarem em pauta fatos alheios. Nem tem, de direito,
obrigação de conhece-los, que, se os tivesse, seria despicienda a imposição do
dever de reclamá-los da outra parte.
Menos ainda tem, de direito, a obrigação de pôr-se a questionar ou investigar a
correção substancial do dever alheio. Faltam-lhe condições objetivas e falta-lhe
título jurídico para tanto, quando exercita o poder-dever de reclamar da outra
parte o cumprimento da obrigação de exibir o documento ou fornecer a
declaração.
Uma vez atendida pela outra parte aquilo que, segundo a ordem jurídica, pode e
deve exigir, está encerrado o papel que lhe quadra quando exercita essa
posição.
Daí o fisco nada mais pode pretender dele senão o que os preceitos de direito
lhe impõe". (Grifos Nossos).
- Observem que a manifestante sequer poderia requisitar informações sobre
recolhimento de tributos atinentes as operações fiscais das empresas atacadistas,
reconhecidas, pela fiscalização, como pseudo empresas.
- Sequer a manifestante seria parte legítima para requisitar tais informações, mesmo
porque estaria realizando a "quebra" de sigilo fiscal destas empresas, ônus exclusivo do
Fisco Federal.
- Sob esta ótica é dizer que as operações seriam lícitas, ainda, que realizadas na
modalidade de pagamento à prazo, ou em situação extrema, ainda, que o pagamento
algum houvesse sido realizado.
- Tais circunstâncias não furtariam às operações seu status de idoneidade; não
impediriam o direito de crédito e tampouco impediria o Fisco Federal de cobrar o
PIS/COFINS que é seu, pois a eclosão do fato gerador, independe de quaisquer desses
fatores.
- Inobstante o exposto, no caso específico, objetivando boas condições de preço,
realizamos todos os pagamentos à vista, operação por operação, por, repita-se, meio de
TED's bancárias nas contas das empresas vendedoras, conforme vasta documentação
anexa à esta defesa, o que caracteriza e comprova a boa-fé e lisura do procedimento.
- Ad argumentandum tantum, se os fornecedores, eventualmente (não podemos afirmar)
agiram de má-fé, se for o caso, a eles o apenamento cabível por parte do Fisco Federal e
não a esta manifestante adquirente de boa-fé. A boa-fé da manifestante resta
materializada e evidente com os pagamentos realizados nas contas das empresas
atacadistas Capixabas e Mineiras.
- Ninguém paga ao vendedor/fornecedor por aquilo que não adquiriu.
- Elementar é revelar, neste momento, acórdãos produzidos pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF que denotam, com clareza, o direito ao
crédito do adquirente/manifestante de boa fé, exatamente, nos termos perfilados na
presente manifestação:
A 2a Câmara/1a Turma Ordinária ao julgar o processo 16327.001233/2005-08
que serviu de base para o acórdão 1201-00.649 reconhecendo, de forma
brilhante, a boa-fé do contribuinte em situação idêntica a manifestante, deu
provimento ao recurso voluntário e cancelou o lançamento fiscal realizado.
- Insta trazer a lume, com escopo de hipertrofiar a tese haurida pela manifestante na
esteira desta manifestação, o Parecer n°. 396/2013 da Procuradoria Geral da Fazenda
Fl. 5233
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-013.379 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.902347/2013-13

Nacional que vincula a Receita Federal do Brasil às decisões dos Tribunais Superiores
leiam-se STJ e STF.
- Destarte, tal ato normativo define que, os Auditores Fiscais ficarão impedidos de
cobrar tributos relativos a disputas já definidas a favor dos contribuintes no Supremo
Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, já que atrela a Receita Federal às
deliberações proferidas tanto pelo STF em recursos com repercussão geral reconhecida
(artigos 543-B e 543-C), como do STJ em recursos repetitivos.
- Conforme elucida o parecer, na medida em que as referidas decisões possuem carga
“quase impositiva” e comprometem a eficácia do executivo fiscal, deixa de ser razoável
dar início ou prosseguir ação fiscal para a cobrança de crédito com fundamento que
tenha sido rejeitado pelo STF ou STJ.
- Conclui o parecer que a existência de dispensa de impugnação judicial em virtude de
tese julgada sob a sistemática dos recursos repetitivos e com repercussão geral
reconhecida, impõe que a Receita Federal do Brasil se abstenha de lavrar autos de
infrações cujos ilícitos se embasem na matéria julgada sob aquele rito, não promova a
cobrança dos créditos já constituídos, nem envie os referidos débitos para a inscrição em
dívida ativa.
- O parecer também esclarece que a dispensa aplica-se aos lançamentos e cobranças
referentes a fatos geradores anteriores ou posteriores ao julgado paradigma, ressalvada a
coisa julgada.
- Reconhece, ainda, que se o entendimento for prejudicial ao contribuinte, será
observado o princípio da irretroatividade da nova interpretação assumida pelo Fisco em
relação aos lançamentos já efetuados.
- De outro lado, se a nova posição for favorável, essa será aplicada retroativamente aos
lançamentos já realizados (retroatividade benigna), permitindo-se, inclusive, o
reconhecimento administrativo do direito à restituição de eventual indébito, observado o
prazo do art. 168 do CTN.
- Nesse ínterim, evidente está que a impugnante encontra-se protegida sob o manto do
Ato Normativo em referência, no que concerne as condutas praticadas pelo Órgão Fiscal
da Receita Federal do Brasil, não obstante, também, proteção legislativa, a luz da Lei
12.844/2013, de 19 de julho de 2013, que passou a vincula-lá as decisões dos Tribunais
Superiores e ainda, determina que a Receita Federal, nos casos em que já tiver exigido
determinado tributo considerado ilegal por Tribunal Superior, reveja seus lançamentos
"para efeito de alterar total ou parcialmente o crédito tributário".
- No afã de clarear sobremaneira o tema em debate, vejamos o que aduz o disposto na
Lei 12.844/2013, que fez alterações na Lei 10.522/2002:
Art. 19 Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a não
contestar, a não interpor recurso ou a desistir do que tenha sido Interposto,
desde que inexista outro fundamento relevante, na hipótese de a decisão versar
sobre:
I - matérias de que trata o art. 18;
II - matérias que, em virtude de jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal
Federal, do Superior Tribunal de Justiça, do Tribunal Superior do Trabalho e
do Tribunal Superior Eleitoral, sejam objeto de ato declaratorio do Procurador-
Geral da Fazenda Nacional, aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda;
V - matérias decididas de modo desfavorável à Fazenda Nacional pelo Superior
Tribunal de Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos art, 543-C
da Leí n° 5.869,de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, com
exceção daquelas que ainda possam ser objeto de apreciação pelo Supremo
Tribunal Federal:
(...)
Fl. 5234
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-013.379 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.902347/2013-13

§ 4o A Secretaria da Receita Federal do Brasil não constituirá os créditos
tributários relativos às matérias de que tratam os incisos II, IV e V do caput,
após manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional nos casos dos
incisos IV e V do caput.
§ 5o As unidades da Secretaria da Receita Federal do Brasil deverão reproduzir,
em suas decisões sobre as matérias a que se refere o caput, o entendimento
adotado nas decisões definitivas de mérito, que versem sobre essas matérias,
após manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional nos casos dos
incisos IV e V do caput.
- A norma federal em comento está, exatamente, vinculada as decisões do STJ sobre o
adquirente de boa-fé externada no discorrer desta defesa e encontra-se, intimamente
ligada ao caso concreto balizado neste processo administrativo fiscal.
- Entrementes aos dispositivos da Lei infraconstitucional perfilados acima, notável é a
aplicabilidade do entendimento desta norma federal no presente processo
administrativo, eis que a vertente dirimida pela jurisprudência do STJ sobre o
adquirente de boa-fé encontra-se, perfeitamente construída e materializada neste
processo administrativo, não podendo, sequer, o Fisco Federal, nos termos da legislação
em comento, ter realizado a glosa dos lícitos créditos de PIS/COFINS originadas nas
operações da manifestante.
- Deve, portanto, também, pela aplicabilidade desta norma, ser acatada esta
manifestação para o fim de serem homologados os créditos tributários a ela vinculados.
- No que concerne ao ônus da prova no processo administrativo, o festejado, Antônio da
Silva Cabral, em Processo Administrativo Fiscal, p. 298, assevera que:
"Uma das regras que regem as provas consiste no seguinte: toda afirmação de
determinado fato deve ser provada. Diz-se freqüentemente: "a quem alega
alguma coisa, compete comprová-la. (...)
- Em processo fiscal predomina o princípio de que as afirmações sobre omissão de
rendimentos devem ser provadas pelo fisco, enquanto as afirmações que importem
redução, exclusão, suspensão ou extinção do crédito tributário competem ao
contribuinte. Se o fisco intima o contribuinte a pagar um crédito tributário lançado
anteriormente e ele alega que já o pagou, compete a ele provar o pagamento. Se, por
outro lado, o fisco exige do contribuinte algum imposto, por omissão de rendimentos,
compete ao fisco provar que houve omissão".
- O ilustre J. Franklin Alves Felipe, em Direito Tributário na Prática Forense, p. 27,
corrobora com tal entendimento onde, com precisão e clareza, leciona, verbis:
"O ônus da prova, do fato gerador, na esfera administrativa do lançamento, é do
Fisco. A inversão do ônus da prova somente ocorre após a formação da certidão
de dívida ativa".
- A presunção e a ficção, no sistema constitucional brasileiro e respectivo subsistema
tributário, servirão, única e exclusivamente, como instrumento ensejador do início de
procedimento administrativo tendente à apuração de eventual ocorrência de fato
imponível.
- Aliás, ou é por puro desconhecimento da teoria geral da prova ou autoritarismo ou
excesso de exação, que o Fisco inverte o ônus probatório, uma vez que como o autor do
lançamento administrativo é o Fisco, cabe a ele provar o que alega.
- No direito processual privado, onde os direitos são geralmente disponíveis e as
pretensões de sujeição de pessoas a direitos são tuteladas pelo juiz, as partes têm o ônus
da prova.
- O juiz tem o dever de julgar e aquele que alega tem o ônus de provar e, se não provar
ou tentar provar no momento inoportuno, poderá suportar uma decisão que lhe seja
desfavorável.
Fl. 5235
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-013.379 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.902347/2013-13

- Já no direito tributário, onde a obrigação nasce da lei, cabe à autoridade administrativa
ater-se única e exclusivamente ao disposto na lei: com ou sem o auxílio do contribuinte,
deve proceder à verificação da ocorrência do fato gerador e declarar a sua ocorrência
através do lançamento.
- A legislação tributária não pode ser interpretada simplesmente pelo aspecto
econômico.
- Não se pode admitir que a não impugnação do contribuinte ou a juntada de
documentos em qualquer momento do iter procedimental tenha o efeito de dar certeza a
uma dúvida, sob pena de se estar criando tributo sem lei, ofendendo, assim a verdade
material, em benefício da verdade formal e da vontade arrecadadora do Fisco.
- Rui Barbosa Nogueira diferenciou os meios de prova de que se vale o juiz para
esclarecer os pontos controvertidos dos meios de determinação do lançamento:
"Diversamente dos meios de prova processuais, os meios de determinação do
lançamento não têm o significados jurídico formal daqueles, mas somente valor
informativo, isto é, eles servem para imprimir uma certa direção à convicção da
autoridade que deve emanar o provimento administrativo de lançamento.
Somente em um posterior procedimento jurisdicional é que estas assumirão o
caráter de meios de prova."
- Como o lançamento tem o objetivo de verificar a ocorrência do fato gerador e é
vinculado à descrição legal do fato, não é permitido à autoridade administrativa outra
alternativa que não a de buscar exaustivamente se de fato ocorreu a hipótese que o
legislador contemplou e, em caso de impugnação do contribuinte, verificar efetivamente
a ocorrência ou não do fato: a subsunção ou ocorre ou não ocorre, independentemente
das manifestações do contribuinte, razão pela qual o lançamento declara a ocorrência
dos fatos.
- Contempla essa situação o ilustre professor Luiz Eduardo Schoueri:
"A natureza declaratória da atividade do lançamento torna-se agora de
fundamental importância e ajuda a entender o conceito da verdade material ou
fiscal: ao declarar algo, a sua alteração só é possível por erro de fato, pois o
plano declaratório é do ser, e não do dever-ser. Não é possível que fato que não
ocorreu, mas que não impugnado, ou com documentos de impugnação juntados
em momento posterior, tenha-se por ocorrido. No plano do ser, as preclusões
pela não manifestação tempestiva não podem alterar os fatos."
- Sob esta ótica, pode-se afirmar que o princípio da verdade material impera no direito
processual administrativo e o mesmo consiste na busca daquilo que realmente é
verdade, assim, a Administração não pode ficar adstrita ao que as partes demonstram no
procedimento, devendo sempre buscar a verdade substancial.
- O princípio da verdade material também é denominado de liberdade na prova, autoriza
a Administração a valer-se de qualquer prova que a autoridade julgadora ou processante
tenha conhecimento, desde que a faça trasladar para o processo.
- É a busca da verdade material em contraste com a verdade formal. Enquanto nos
processos judiciais o Juiz deve ater-se às provas indicadas no devido tempo pelas partes,
no processo administrativo a autoridade processante ou julgadora pode, até o
julgamento final, conhecer de novas provas, ainda que produzidas em outro processo ou
decorrentes de fatos supervenientes que comprovem as alegações em tela.
- Este princípio é a base de todo o Estado de Direito, pois enquanto o Fisco não
comprovar que os indícios por ele apresentados, implicam necessariamente a ocorrência
do fato gerador, estaremos diante de mera presunção, não de prova e isso somente para
argumentar, pois sequer há indícios, haja vista, que a empresa autuada, ora impugnante
adquiriu seu produto do Estado que realmente o produz, de pessoa jurídica regularmente
inscrita como contribuinte de PIS/COFINS, a movimentação física ocorreu, houve
pagamento do frete quando devido, e sobretudo, há provas cabais da ocorrência das
operações indevidamente constatadas pelo Fisco, já que estas foram comprovadamente
Fl. 5236
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3302-013.379 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.902347/2013-13

contratadas e pagas conforme exaustivamente já demonstrado no decorrer desta
impugnação.
- O erário não terá cumprido o seu ônus e a consequência é o dever do julgador
considerar não comprovada a ocorrência do fato gerador e do nascimento da obrigação
tributária.
- Ao assegurar a ampla defesa, o princípio em tela, possibilita que a parte comprove a
não concretização da hipótese prevista abstratamente pelo legislador.
- Assim, pode-se afirmar que, no processo administrativo, qualquer presunção absoluta
é inconstitucional, pois impede a prova da inocorrência da subsunção que se impõe para
a sanção.
- À guisa de demonstração, o referido princípio encontra-se também nas legislações de
outros países que influenciam o direito brasileiro, como no art. 88 do Código Tributário
Alemão, que dispõe:
"A autoridade fiscal apura de ofício o fato tributário, determina o modo e a
extensão dessa apuração e não se vincula as alegações e provas das partes. A
extensão desses deveres da autoridade é estabelecida segundo as circunstâncias
do caso concreto. Deve a autoridade fiscal considerar todas as circunstâncias
relevantes para o caso concreto, inclusive quando favoráveis às partes."
- Diversamente do direito processual civil, no processo administrativo as partes não
carregam a responsabilidade pelo esclarecimento dos fatos, ficando o domínio do
processo exclusivamente com as autoridades; a situação fática deve ser esclarecida
fundamentalmente pela autoridade fiscal, completamente e de acordo com a verdade.
- O princípio em tela também é uma exigência do princípio da igualdade, pois a
legislação tributária cria direitos e deveres tanto para o Estado como para o sujeito
passivo da obrigação tributária, assim, de um lado, confere ao sujeito ativo da obrigação
tributária os meios e poderes necessários para assegurar o cumprimento da legislação
tributária, objetivando o rigoroso e pontual pagamento do tributo.
- Por outro lado, esta mesma legislação concede também ao sujeito passivo
instrumentos e condições para que lhe seja assegurado o direito de cumprir
exclusivamente as obrigações que estão previstas na legislação tributária, a afim de não
ser constrangido pela arbitrariedade ou abuso de poder por parte do sujeito ativo.
- A fixação desses direitos e deveres recíprocos entre as partes resulta do equilíbrio que
deve ocorrer na relação entre o Fisco e o sujeito passivo, pois se o Estado tem o direito
de exigir do sujeito passivo o que está previsto na lei, o sujeito passivo tem, igualmente,
o direito de só cumprir esta obrigação nos limites e condições fixados em lei, pois a
relação entre o sujeito ativo e o sujeito passivo da obrigação tributária é uma relação de
direito e não uma relação de poder.
- O Fisco não pode transferir para terceiros comprovadamente inocentes o ônus da
evasão fiscal decorrente da fragilidade de seus próprios controles. Não pode presumir
dolo ou má-fé quando há prova de boa-fé.
- Entretanto, o fisco, sem buscar a verdade dos fatos, simplesmente expediu um auto de
infração, para cobrar valores que seriam devidos por empresas capixabas e mineiras e
que são absurdamente afastados da verdade material, e mais, imputou a multa
qualificada como se o impugnante já estivesse condenado antes mesmo de se defender.
- Ante o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência do Parecer Fiscal
40/2014, que alicerçou o indeferimento do pleito compensatório da peticionária, requer,
com toda venia, que seja acolhida a Manifestação de Inconformidade, procedendo-se a
respectiva restituição mediante compensação nos termos pleiteados, diante do direito
cristalino que acoberta a manifestante, anulando-se todos os efeitos daninhos
decorrentes.
É o relatório.
Fl. 5237
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3302-013.379 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.902347/2013-13

A lide foi decidida pela 17a Turma da DRJ no Rio de Janeiro/RJ, nos termos do
Acórdão no 12-75.096, de 16/04/2015 (fls.5037/5064), que, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pela interessada, identificando a
ausência de nulidade e de cerceamento de defesa, e a existência de simulação/dissimulação por
meio de interposta pessoa, com o fim de afastar o pagamento de contribuição devida, mantendo a
glosa dos créditos decorrentes dos expedientes ilícitos, nos termos da ementa que segue:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
FRAUDE. DISSIMULAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO. NEGÓCIO ILÍCITO.
Comprovada a existência de simulação/dissimulação por meio de interposta pessoa,
com o fim exclusivo de afastar o pagamento da contribuição devida, é de se glosar os
créditos decorrentes dos expedientes ilícitos, desconsiderando os negócios fraudulentos.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
NULIDADE
Não padece de nulidade o auto de infração, lavrado por autoridade competente, contra o
qual o contribuinte pode exercer o contraditório e a ampla defesa, onde constam os
requisitos exigidos nas normas pertinentes ao processo administrativo fiscal.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada, a recorrente interpôs recurso voluntário (fls.5077\5182), em que
reafirmou as razões de defesa apresentadas na manifestação de inconformidade, pautada na
aquisição de boa-fé, com base no REsp 1.148.444/MG, julgado sob rito dos recursos repetitivos,
definido no art. 543-C do CPC, no sentido de que o comerciante que adquire mercadoria, cuja
nota fiscal (emitida pela empresa vendedora) tenha sido posteriormente declarada inidônea, é
considerado terceiro de boa-fé, uma vez demonstrada a veracidade da compra e venda efetuada.
Cita também jurisprudências deste Conselho Administrativo Fiscal nesse sentido.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
I – da Admissibilidade:
A Recorrente foi intimada da decisão de piso em 18/05/2015 (fl.5075) e
protocolou Recurso Voluntário em 25/05/2015 (fl. 5076) dentro do prazo de 30 (trinta) dias
previsto no artigo 33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Inicialmente, cumpre esclarecer que o processo em discussão é um dos inúmeros
instaurados em virtude do mesmo procedimento fiscal realizado em razão dos aludidos pedidos

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 5238
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3302-013.379 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.902347/2013-13

de restituição, os quais foram objeto de análise e julgamento, com reconhecimento apenas parcial
dos pleitos, mediante reconstituição da escrita fiscal, redundando em redução dos valores
pretendidos.
A glosa parcial dos créditos apropriados pela recorrente, foi baseada na
constatação de que houve fraude na operação de compra do café em grão. De acordo com a
Informação Fiscal, a contribuinte escriturou notas fiscais de “pseudopresas atacadistas”, todas de
fachada ou laranjas, para acobertar as verdadeiras operações realizadas de aquisições de café em
grãos diretamente de produtores rurais pessoas físicas.
Os créditos integrais de PIS não-cumulativo (1,65%), apropriados indevidamente
nos livros contábeis da recorrente, foram glosados e reconhecido o direito ao crédito presumido
sobre tais operações, na forma da legislação aplicável (Art. 29 da Lei no 11.051, de 29/12/2004
(DOU 30/12/2004), que deu nova redação ao artigo 8o da lei no 10.925/2004), e tem como pano
de fundo provas amealhadas no bojo dos autos do processo administrativo no
15586.720.149/2014-56, no qual constam os documentos, testemunhos e outros elementos
colhidos no curso das investigações, cuja cópia foi entregue à contribuinte juntamente com a
intimação do despacho decisório.
Feitas as breves considerações, passa-se de plano à análise das alegações
apresentadas no recurso.
II – Da preliminar de nulidade do procedimento fiscal:
Em sede de preliminar, defende a recorrente a nulidade do procedimento fiscal, ao
argumento de violação das garantias do contraditório e da ampla defesa, porque a "Requisição de
Informações sobre Movimentação Financeira" (RMF) não fora precedida de intimação da
interessada, conforme determina o art. 4°, §2o, do Decreto no 3.724/01, quebrando, assim,
prematuramente o seu sigilo bancário. Nesta linha, argumenta adicionalmente que a Receita
Federal maculou o procedimento fiscal, porque disponibilizou no seu relatório informações
sigilosas de terceiros, incluindo depoimentos de gerentes de bancos e fichas cadastrais que não
pertencem a recorrente, sem que fosse intimada para que fornecesse esclarecimentos sobre tais
dados.
Ressalta, ainda, que caberia ao Fisco mensurar a participação da empresa ora
recorrente ou seus respectivos sócios no esquema fraudulento. Dito isto, afirma que este
Conselho não pode permitir o tratamento igual aos desiguais, no sentido de dispensar a
recorrente o tratamento dado aos demais apontados nos autos do processo ora em julgamento,
padecendo de legalidade o procedimento adotado, restando omissa a decisão de piso sobre este
tópico.
Pela forma precisa e didática que se expressou a decisão da DRJ, adoto as suas
razões de decidir sobre este tópico, nos termos do § 1o do art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro
de 1999, do art. 2o, § 3o do Decreto no 9.830, de 10 de junho de 2019, e do art. 57, § 3o do
RICARF, in verbis:
Da preliminar de nulidade
Inicialmente, a interessada alega que o Fisco Federal teve informações financeiras
obtidas de depoimentos e documentos de terceiros e, principalmente instituições
bancárias, estas últimas obtidas por força do art. 6o. da LC 105/01.
Aduz que, apesar de a Receita Federal fiscalizar diversas empresas, as quais concluiu
serem "laranjas", não houve intimação da manifestante para que esta fornecesse as
Fl. 5239
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3302-013.379 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.902347/2013-13

informações cogitadas por terceiros, fato que caracteriza quebra prematura de sigilo
bancário.
Conclui ser inconteste o fato de que não houve respeito ao dispositivo legal supra
mencionado, vez que não precedida da intimação da manifestante, como determina o §
2o do art. 4o do Decreto 3.724/01, que regulamenta o art. 6o da LC 105/01.
E afirma, ainda, que no quesito sigilo falhou a Receita Federal, vez que disponibilizou
em relatório fiscal informações sigilosas de terceiros, depoimentos de gerentes de
bancos, fichas cadastrais que não pertencem a impugnante, fato maculador do
procedimento adotado.
De plano, rejeito a preliminar.
No âmbito do processo administrativo tributário, e em analogia ao processo penal, a
auditoria-fiscal é a fase inquisitorial que, antecedendo a fase contenciosa do
procedimento, não se rege pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, pois se
destina à investigação, à colheita de informações e de elementos de prova para a
formação da convicção da autoridade fiscal a respeito da ocorrência, ou não, do fato
gerador do tributo e de infrações porventura existentes.
O encerramento da referida fase deu-se com a lavratura do auto de infração no processo
administrativo no 15586.720149/2014-56, tendo a fiscalização constatado na
escrituração da IMPÉRIO COMÉRCIO DE CAFÉ LTDA infração tributária
relacionada à apropriação indevida de créditos integrais da contribuição social não
cumulativa - PIS (1,65%), calculados sobre os valores das notas fiscais de aquisição de
café em grãos; quando o correto seria a apropriação de créditos presumidos (art. 29 da
Lei n° 11.051, de 29/12/2004 (DOU 30/12/2004), que deu nova redação ao artigo 8o da
lei n° 10.925/2004).
Iniciou-se, então, a fase contenciosa, esta sim plenamente regida pelo princípio do
contraditório e da ampla defesa, ou de modo mais amplo, do devido processo legal.
A corroborar esse entendimento está o fato de que a auditoria-fiscal, em certos casos,
pode ser reduzida ao mínimo, dispensando qualquer fiscalização externa para efetuar o
lançamento tributário e, então, o Fisco autua o contribuinte sem auditar no seu
estabelecimento e sem intimá-la previamente, desde que já disponha dos elementos de
prova para tanto, como acontece nas autuações decorrentes do simples exame de
declarações (Declaração de Ajuste Anual de Pessoa Física - DIRPF, ou Declaração de
Contribuições e de Tributos Federais da Pessoa Jurídica - DCTF) em cotejo com dados
disponíveis nos sistemas informatizados.
Portanto, a intimação prévia - ou auditoria externa - é uma opção de trabalho que o
Fisco tem para os casos em que seja necessário colher documentos, esclarecimentos ou
outros meios de prova diretamente junto ao contribuinte ou, eventualmente, junto a
terceiros como nos casos referentes à Requisição de Informações sobre a Movimentação
Financeira – RMF.
Assim, em sede pretoriana ou doutrinária, é mansa e pacífica a tese de que não incide,
pelo menos em sua plenitude, o princípio do contraditório e da ampla defesa, ou do
devido processo legal, na fase inquisitorial do processo administrativo fiscal, o que não
impede reconhecer a existência de disciplinamento legal regendo a atuação das
autoridades fiscais nesta fase, pois não se trata de fase discricionária, muito menos
arbitrária.
Neste contexto é que deve ser interpretada a determinação de que a quebra do sigilo
bancário seja precedida de intimação para que o contribuinte apresente os extratos
bancários. Não se trata de pressuposto essencial para a posterior Requisição de
Informações sobre a Movimentação Financeira – RMF, mas de traçar uma correta linha
de ação concernente aos dados requisitados, evitando o excesso ou a falta . Tal
conclusão encontra apoio quando se examina o texto legal, instituidor da norma, que
autorizou o exame de dados das instituições financeiras pela autoridade fiscal:
Lei Complementar no 105, de 10 de janeiro de 2001
Fl. 5240
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3302-013.379 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.902347/2013-13

Art. 6o As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros
e registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de
depósitos e aplicações financeiras, quando houver processo administrativo
instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados
indispensáveis pela autoridade administrativa competente.
Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os documentos a
que se refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a legislação
tributária.
Ora, os requisitos legalmente impostos para o exercício do poder concedido para a
devida requisição de movimentação financeira são: (1) que haja processo administrativo
instaurado ou procedimento fiscal em curso; e (2) que o exame dos registros financeiros
requisitados seja considerado indispensável pela autoridade administrativa competente.
Não se vislumbra, portanto, qualquer condicionamento ao exercício do poder de
requisitar informações financeiras à prévia intimação, nem do titular de eventual conta,
nem do terceiro por ventura a ele vinculado.
Não regulou em sentido contrário, ao que dispõe a Lei Complementar no 105/01, o
Decreto no 3.724/01, embora este tenha feito menção à chamada intimação prévia do
sujeito passivo para apresentação de informações financeiras, antes da requisição às
correspondentes Instituições. Contudo, como será visto na seqüência, não se trata de
esta intimação inaugurar, em plena fase inquisitiva, procedimento contraditório, mas de
objetivar, de instruir e de precisar a referida requisição, conforme já elucidado. O artigo
4o do Decreto no 3.724/01 trata da questão nos seguintes termos:
Art. 2o Os procedimentos fiscais relativos a tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil serão executados,
em nome desta, pelos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil e somente
terão início por força de ordem específica denominada Mandado de
Procedimento Fiscal (MPF), instituído mediante ato da Secretaria da Receita
Federal do Brasil. (Redação dada pelo Decreto no 6.104, de 30 de abril de
2007)
(...)
§ 5o A Secretaria da Receita Federal do Brasil, por intermédio de servidor
ocupante do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, somente
poderá examinar informações relativas a terceiros, constantes de documentos,
livros e registros de instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas,
inclusive os referentes a contas de depósitos e de aplicações financeiras, quando
houver procedimento de fiscalização em curso e tais exames forem considerados
indispensáveis. (Redação dada pelo Decreto no 6.104, de 30 de abril de 2007)
(...)
Art. 4o Poderão requisitar as informações referidas no § 5o do art. 2o as
autoridades competentes para expedir o MPF. (Redação dada pelo Decreto no
6.104, de 30 de abril de 2007)
§ 1o A requisição referida neste artigo será formalizada mediante documento
denominado Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira (RMF)
e será dirigida, conforme o caso, ao:
I - Presidente do Banco Central do Brasil, ou a seu preposto;
II - Presidente da Comissão de Valores Mobiliários, ou a seu preposto;
III - presidente de instituição financeira, ou entidade a ela equiparada, ou a seu
preposto;
IV - gerente de agência.
Fl. 5241
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3302-013.379 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.902347/2013-13

§ 2o A RMF será precedida de intimação ao sujeito passivo para apresentação
de informações sobre movimentação financeira, necessárias à execução do
MPF.
§ 3o O sujeito passivo responde pela veracidade e integridade das informações
prestadas, observada a legislação penal aplicável.
§ 4o As informações prestadas pelo sujeito passivo poderão ser objeto de
verificação nas instituições de que trata o art. 1o, inclusive por intermédio do
Banco Central do Brasil ou da Comissão de Valores Mobiliários, bem assim de
cotejo com outras informações disponíveis na Secretaria da Receita Federal.
§ 5o A RMF será expedida com base em relatório circunstanciado, elaborado
pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal encarregado da execução do MPF ou
por seu chefe imediato.
(...)
Demonstra-se que a intimação prevista no §2o do art. 4o, longe de instituir contraditório
e ampla defesa na fase inquisitorial, o que de fato é incompatível com a natureza dessa
fase, encontra-se no âmbito de regulamentação do próprio MPF – mandado de
procedimento fiscal -, denotando ser a sua finalidade a de orientação e delimitação da
atividade do Auditor-Fiscal responsável pela condução da apuração do fatos. Observe-
se a parte final do dispositivo quando explicita a finalidade da mencionada intimação, a
ser efetuada previamente para colher informações necessárias à execução do MPF.
Subordina, assim, aquele ato à própria execução do Mandado de Procedimento Fiscal,
que vincula por sua vez a realização da fiscalização nele especificada a Auditor-Fiscal
designado para cumprir o mandado, que, então, responde perante à Administração por
eventual falha. Em outras palavras, incúria na execução do MPF pode levar a processo
disciplinar, mas não à nulidade das autuações.
Por outro lado, o dispositivo condicionou aquela intimação ao requisito de necessidade
(“necessárias à execução do MPF”), logo, caso entenda desnecessária a referida
intimação pode ser dispensada.
Finalmente, ad argumentandum tantum, as RMF expedidas referem-se a terceiros
vinculados por operações financeiras com o contribuinte, não a esta diretamente, não
haveria, portanto, obrigatoriedade, se necessário fosse, de intimá-la. Em conseqüência,
não há legitimidade para qualquer contradita da Império em relação a estas requisições.
Ademais, houve a devida intimação para cada titular de direito antes da mencionada
requisição, conforme se comprova facilmente a partir do simples exame dos autos.
Dessa maneira, resta completamente carente de qualquer base legal ou factual, a
alegação do contribuinte de que teria havido cerceamento de defesa em razão de que o
correspondente interessado, em cada caso, não fora intimado previamente à investigação
procedida.
Ainda neste contexto, a impugnante argumentou que a Receita Federal maculou o
procedimento fiscal, porque disponibilizou no seu relatório informações sigilosas de
terceiros, incluindo depoimentos de gerentes de bancos e fichas cadastrais que não
pertencem à impugnante. O Exame dos autos não corrobora, ao contrário refuta, a
alegação. Ademais, qualquer desvio em relação ao resguardo do sigilo de terceiro
poderia implicar em reprimenda ao servidor responsável, mas nunca geraria nulidade
em benefício do contribuinte alegadamente faltoso em suas obrigações tributárias.
Assim, de qualquer perspectiva que se analise não se vislumbra, nem remotamente, a
hipótese de nulidade suscitada sob o fundamento sub examine.
Com tais considerações, afasta-se a preliminar de nulidade deduzida pelo impugnante.
Como se observa, são precisos os fundamentos da decisão de piso, de forma que
restou claro que a intimação fiscal prevista no Decreto 3.724/01 não institui o contraditório e
ampla defesa na fase da fiscalização, apenas se presta à regulamentação do próprio Mandado de
Procedimento Fiscal – MPF.
Fl. 5242
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3302-013.379 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.902347/2013-13

Em outras palavras, a legislação invocada pela recorrente apenas tratou de
regulamentar os passos a serem seguidos pela autoridade administrativa no curso da execução de
seu ofício. Portanto não ocorreu nenhuma violação aos princípios invocados, ao tempo que foi
dada oportunidade à defesa do contribuinte, a oportunidade de apresentar seus dados financeiros
ou qualquer outra informação, essencial a sua defesa, em momento próprio, durante o processo
administrativo propriamente dito.
Cumpre ressaltar, ainda, que a recorrente se insurge contra a divulgação pela RFB
de dados sigilosos de terceiros, que maculariam o procedimento. No entanto, não indica
individualmente quais seriam tais dados, a que folhas se encontram, ou por qual fundamento
normativo específico maculariam o procedimento, limitando-se a considerações principiológicas,
sem apontar sua relação direta com a situação descrita os autos.
É de se recordar que os dados constantes do relatório fiscal trazem diversas
empresas investigadas em operação especial na qual se apurou que, de fato, tratavam-se de
“pseudoempresas”, artificialmente criadas, sem patrimônio e estrutura física, funcionários, que
“guiavam” café a terceiros. E, no caso, o terceiro é justamente a recorrente, que comprava café
de tais “pseudoempresas”. Clara, assim, a conexão com os dados de terceiros trasladados ao
presente processo.
Portanto, afasta-se a nulidade suscitada pela recorrente.
III – Do mérito:
No mérito a recorrente alega que não procede a glosa parcial realizada pela
fiscalização, sob o argumento de que era compradora de boa fé, com base nas seguintes
alegações:
- por questões lícitas de planejamento tributário, a recorrente buscou se utilizar de uma
sistemática legal para maximizar o impacto tributário;
- antes de cada operação consultava a inscrição das empresas vendedoras e finalizava a
operação com pagamento à vista por meio de TED’s eletrônicas nas contas das
empresas vendedoras/fornecedoras;
- que não constitui sua obrigação legal verificar a regularidade fiscal das pessoas
jurídicas suas fornecedoras, sequer poderia requisitar informações sobre recolhimentos
de tributos atinentes as operações fiscais das empresas atacadistas, reconhecidas pela
fiscalização como pseudo-empresas, cujo ônus exclusivo do Fisco;
- - cita precedentes do CARF, onde foi acolhida a tese de boa-fé do contribuinte, que
demonstrou a ocorrência da operação, mesmo considerando a origem dos créditos por
notas fiscais inidôneas;
- cita jurisprudência do STJ (REsp 1.148.444/MG), onde restou decidido que o
comerciante que adquire mercadoria, cuja nota fiscal (emitida pela empresa vendedora)
tenha sido, posteriormente declarada inidônea, é considerado terceiro de boa-fé, o que
autoriza o aproveitamento do crédito do ICMS pelo princípio da não-cumulatividade,
desde que demonstrada a veracidade da compra e venda efetuada;
- cita a Súmula STJ 509 – É lícito ao comerciante de boa-fé aproveitar os créditos de
ICMS decorrentes de nota fiscal posteriormente declarada inidônea, quando
demonstrada a veracidade da compra e venda;
- com base no Parecer 396/2013 e na Lei no 12.844/2013, afirma estarem os Auditores-
Fiscais impedidos de cobrar tributos relativos a disputas já definidas a favor dos
contribuintes no Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça em recursos
com repercussão geral reconhecida (artigos 543-B e 543-C) como do STJ em recursos
repetitivos.
Fl. 5243
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3302-013.379 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.902347/2013-13

Sem razão a recorrente quanto a alegação de aquisição de boa-fé. Vejamos.
De acordo com o Relatório Fiscal que embasou a lavratura de auto de infração
discutido no Processo no 15586.720.149/2014-56, no período autuado, a contribuinte fiscalizada
escriturou notas fiscais de “pseudopresas atacadistas”, todas de fachada ou laranjas, para
acobertar as verdadeiras operações realizadas de aquisições de café em grãos diretamente de
produtores rurais pessoas físicas.
No âmbito do referido procedimento fiscal, considerando ter ficado evidente a
intenção fraudulenta do contribuinte em se eximir das contribuições sociais devida, diante das
fartas provas e documentos acostados ao processo administrativo n° 15586.720149/2014-56, a
fiscalização constatou na escrituração da recorrente infração tributária relacionada a apropriação
indevida de créditos integrais da contribuição social não cumulativa — PIS (1,65%), calculados
sobre os valores das notas fiscais de aquisição de café em grãos; quando o correto seria a
apropriação de créditos presumidos (Art. 29 da Lei n° 11.051, de 29/12/2004 (DOU 30/12/2004),
que deu nova redação ao artigo 8° da lei n° 10.925/2004).
Sob o aspecto legal, com a introdução do regime não cumulativo de apuração da
Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins, respectivamente, por intermédio das Leis 10.637/2002 e
10.833/2003, os contribuintes, sujeito ao citado regime, adquirentes de bens de pessoas jurídicas
passaram a gozar do direito de apropriar crédito sobre o valor das compras, no valor equivalente
ao percentual de 9,25% da operação de aquisição. O referido percentual corresponde ao
somatório das alíquotas normais fixadas para o cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep
(1,65%) e Cofins (7,6%), incidentes sobre o valor da receita bruta mensal.
Em relação à aquisição de café em grão, uma particularidade cabe ser ressaltada:
se a empresa adquirente de café em grão compra diretamente do produtor rural – pessoa física –
o valor de seu direito creditório reduz-se a 35% (atendidos certos requisitos) daquele referente a
mesma compra de um atacadista/pessoa jurídica, regra que passou a valer após 01/02/2004,
conforme excertos legais abaixo transcritos. Antes desta data o direito creditório reduzia-se a
zero, não existia:
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de
origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos vivos
desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05,
0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14,
exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00,
1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00,
todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal, poderão deduzir da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração,
crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do
art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de
2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física. (Redação
dada pela Lei no 11.051, de 2004)
[...]
§ 3o O montante do crédito a que se referem o caput e o § 1o deste artigo será
determinado mediante aplicação, sobre o valor das mencionadas aquisições, de alíquota
correspondente a:
[...]
III - 35% (trinta e cinco por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis no s 10.637,
de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, para os demais
produtos. (Renumerado pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
[...] (grifos não originais)
Fl. 5244
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3302-013.379 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.902347/2013-13

Antes da vigência do citado preceito legal, prevalecia a regra geral, que vedava a
apropriação de créditos sobre as aquisições do café em grão de pessoa física, na forma do § 3o do
art. 3o das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, a seguir reproduzido:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
[...]
§ 3o O direito ao crédito aplica-se, exclusivamente, em relação:
I - aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País;
II - aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa jurídica
domiciliada no País;
[...] (grifou-se)
Dado esse contexto legal, fica evidenciado que, para os contribuintes, submetidos
ao regime não cumulativo das citadas contribuições, sob o ponto de vista tributário, passou a ser
muitíssimo vantajoso adquirir o café em grão diretamente da pessoa jurídica e não do produtor
rural, pessoa física, porque a primeira operação assegurava-lhes o valor integral do crédito
calculado sobre o preço de aquisição do produto, em vez da parcela equivalente a 35% (trinta e
cinco por cento) do referido preço, a título de crédito presumido.
No entanto, para se valer dos créditos integrais da Contribuição para o PIS/Pasep
e da Cofins, restou constatado pela fiscalização, que a contribuinte se valeu de um artifício
ardiloso, comum na região, de utilizar empresas de fachada, que apenas vendiam notas fiscais,
para dissimular as verdadeiras operações realizadas para adquirir café de produtores pessoas
físicas.
Portanto, a fiscalização operou corretamente quando glosou créditos apropriados
indevidamente, vale dizer, considerou o crédito presumido a que a contribuinte tem direito sobre
as compras de café diretamente de produtor rural.
No citado Relatório Fiscal que embasou a lavratura de auto de infração discutido
no Processo no 15586.720.149/2014-56, consta depoimentos de diversos produtores rurais,
prestados durante a operação tempo de Colheita, que confirmam que as ‘pseudo-empresas’ que
constam nas notas fiscais de venda não participam da negociação, são desconhecidas dos
produtores rurais, mas aparecem no momento de preenchimento da Nota Fiscal por exigência do
real comprador.
Além de diversos depoimentos de sócios e administradores das empresas
“fornecedoras”, obtidos durante as operações Tempo de Colheita e Broca, citados no Parecer
Fiscal, que esclarecem o modus operandi das empresas envolvidas e confirmam os indícios,
inclusive o de participação dos compradores na fraude. Resta evidenciado, ainda, que tais
empresas eram previamente montadas, nunca foram atacadistas, nem mesmo sequer atuaram no
seguimento de compra e venda de café, mas foram criadas unicamente para fornecer notas fiscais
para os verdadeiros compradores de café, que adquiriam a mercadoria diretamente dos
produtores rurais.
São robustas as provas constantes nos numerosos depoimentos de corretores e
produtores rurais. Vejam, por exemplo:
4. EMPRESAS DE FACHADA QUE FIGURAM COMO FORNECEDORAS DA
IMPÉRIO
Fl. 5245
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3302-013.379 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.902347/2013-13

Por meio do Termo de Intimação Fiscal no 08, de 30/03/2009, COLÚMBIA, ACÁDIA,
DO GRÃO e L&L foram instadas a manifestarem-se sobre diversos quesitos
formulados pela fiscalização.
Nas manifestações de igual teor, COLÚMBIA, ACÁDIA, DO GRÃO e L&L,
asseveraram que a mudança na forma de tributação do PIS/COFINS aguçou o “desejo”
pelo creditamento integral das referidas contribuições, vez que representava 9,25% do
total da nota fiscal emitida por uma pessoa jurídica.
Reafirmaram que os reais compradores possuem o pleno conhecimento de que “as notas
fiscais são vendidas (...)”.
Sobre a venda da nota fiscal, esclareceram que até 2003, o valor era equivalente a 1%
do valor da nota; a partir de 2004, variando entre R$ 0,30 a R$ 1,00.
(...)
O produtor rural/maquinista Renato Mielke compareceu à fiscalização e deu detalhes
acerca das negociações de café de seu pai, Waldemar Alberto Mielke.
Renato Mielke resumiu o cenário da cadeia de comercialização do café:
Que o declarante é filho do Sr. Waldemar Alberto Mielke, sendo que as
negociações de café do seu pai são realizadas pelo declarante;
Que o declarante informou que tanto o café de sua produção quanto do seu pai e
de terceiros negociados pelo declarante são guiados em nome de empresas que
não praticam operação de compra e venda de café;
Que essas supostas empresas são oferecidas ao declarante para guiar café
pelos seus responsáveis;
Que pela utilização de notas fiscais dessas empresas o declarante paga o
valor que varia de R$0,80 a R$1,00 por saca de café;
São fartas provas de conexão entre os sócios da empresa recorrente e as
“pseudoempresas”, tendo sido trazidos elementos probatórios em relação a cada uma das
empresas que tiveram suas notas fiscais glosadas, que não são individualmente afastadas pela
recorrente.
Somando-se a este quadro de graves irregularidades, o fato de que nenhuma das
empresas diligenciadas possuíam armazéns ou depósitos nem funcionários contratados (ou um
funcionário, no máximo), o que, em condições normais de operação, contrariava as tradicionais
empresas atacadistas de café estabelecidas na região, detentoras de grande estrutura operacional
e administrativa necessária para armazenar, beneficiar e movimentar o grande volume de café
transacionado. Com efeito, revelam as provas colhidas no âmbito das referidas operações, que o
único estoque que as “pseudoatacadistas” mantinham eram os talonários de notas fiscais, que
consistia na única mercadoria por elas transacionadas no mercado negro criado pelos
fraudadores.
Assim, sem a existência de depósitos, funcionários, maquinário e qualquer
logística, tais empresas não tinham a menor condição de transacionar tão grande quantidade de
café em grão, até porque não tinham um grão do produto para venda. Com tal estrutura, a única
atividade que era passível de ser realizada pelas pessoas jurídicas investigadas, certamente, era a
venda e emissão de notas fiscais inidôneas, conforme sobejamente comprovado no curso do
processo investigativo efetivado no âmbito das citadas operações.
As provas colhidas no curso das citadas operações evidenciam ainda que as
denominadas empresas “pseudoatacadistas” eram empresas de “fachada” ou “laranja”, utilizadas
apenas para simular operações fictícias de compra e venda de café em grão com os produtores
rurais e empresas exportadoras e torrefadoras. Em outras palavras, a fraude consistia na
Fl. 5246
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 3302-013.379 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.902347/2013-13

simulação simultânea de duas operações: uma de compra dos produtores rurais, pessoas físicas, e
a outra de venda para as empresas exportadoras e industriais.
Ainda, não restam dúvidas de que a recorrente tinha pelo conhecimento de tais
operações. As informações fiscais, respaldadas em fartos documentos obtidos e apreendidos
durante as citadas operações, e as declarações prestados pelos representantes de direito
(“laranjas”), procuradores e de pessoas ligadas às empresas “pseudoatacadistas”, colhidos
durante a operação, confirmam a participação dos compradores finais do café em grão na fraude,
dentre os quais a recorrente.
Diante de todo contexto, também perde relevância, para fins de prova, os registros
contábeis realizados com base nas notas fiscais inidôneas, que não representavam a real operação
de aquisição realizada pela recorrente. Tais registros apenas reproduziram na escrita contábil e
fiscal os dados extraídos de documentos forjados, com claro propósito de acobertar uma
operação de compra e venda fictícia. Não se trata da declaração de inidoneidade de documento
fiscal, mas da utilização de empresas de fachada para lograr proveito próprio. Assim sendo, é
plenamente justo que se coloque de lado a operação simulada, adotando-se, para fins fiscais, a
operação efetivamente ocorrida.
Dessa forma, fica demonstrado que a questão relevante para o deslinde da
controvérsia não é a falta de comprovação do pagamento e da efetiva entrega das mercadorias,
mas, em saber qual a real operação de compra e venda foi realizada pela recorrente, diante da
existência do gigantesco esquema fraude devidamente comprovado nos autos.
Além disso, diferente da ampla extensão dos efeitos alegados pela recorrente, a
consulta aos cadastros do CNPJ e SINTEGRA prova apenas que a empresa estava em situação
cadastral ativa, mas, sabidamente, a inscrição regular em tais cadastros não prova a existência
real da pessoa jurídica. De outra parte, embora tenha se revelado diligente com a obtenção de
documentos que certificavam a regularidade formal da existência dos seus fornecedores, a
recorrente não teve a mesma diligência, para fim de verificação da existência de fato, da
idoneidade empresarial, da capacidade operacional e patrimonial das denominadas
“pseudoatacadistas”.
A recorrente ainda argumentou que o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça (STJ) estava em consonância com a sua alegação de comprador do boa fé, consolidado no
julgamento do REsp no 1.148.444/MG, julgado sob rito dos recursos repetitivos, definido no art.
543-C do CPC, cujo enunciado da ementa segue transcrito, para uma melhor análise:
PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. CRÉDITOS DE
ICMS. APROVEITAMENTO (PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE).NOTAS
FISCAIS POSTERIORMENTE DECLARADAS INIDÔNEAS. ADQUIRENTE DE
BOA-FÉ.
1. O comerciante de boa-fé que adquire mercadoria, cuja nota fiscal (emitida pela
empresa vendedora) posteriormente seja declarada inidônea, pode engendrar o
aproveitamento do crédito do ICMS pelo princípio da não-cumulatividade, uma vez
demonstrada a veracidade da compra e venda efetuada, porquanto o ato declaratório da
inidoneidade somente produz efeitos a partir de sua publicação (Precedentes das Turmas
de Direito Público: EDcl nos EDcl no REsp 623.335/PR, Rel. Ministra Denise Arruda,
Primeira Turma, julgado em 11.03.2008, DJe 10.04.2008; REsp 737.135/MG, Rel.
Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 14.08.2007, DJ 23.08.2007;
REsp 623.335/PR, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em
07.08.2007, DJ 10.09.2007; REsp 246.134/MG, Rel. Ministro João Otávio de Noronha,
Segunda Turma, julgado em 06.12.2005, DJ 13.03.2006; REsp 556.850/MG, Rel.
Fl. 5247
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 3302-013.379 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.902347/2013-13

Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 19.04.2005, DJ 23.05.2005; REsp
176.270/MG, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 27.03.2001, DJ
04.06.2001; REsp 112.313/SP, Rel. Ministro Francisco Peçanha Martins, Segunda
Turma, julgado em 16.11.1999, DJ 17.12.1999; REsp 196.581/MG, Rel. Ministro
Garcia Vieira, Primeira Turma, julgado em 04.03.1999, DJ 03.05.1999; e REsp
89.706/SP, Rel. Ministro Ari Pargendler, Segunda Turma, julgado em 24.03.1998, DJ
06.04.1998).
2. A responsabilidade do adquirente de boa-fé reside na exigência, no momento da
celebração do negócio jurídico, da documentação pertinente à assunção da regularidade
do alienante, cuja verificação de idoneidade incumbe ao Fisco, razão pela qual não
incide, à espécie, o artigo 136, do CTN, segundo o qual "salvo disposição de lei em
contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos
do ato" (norma aplicável, in casu, ao alienante).
3. In casu, o Tribunal de origem consignou que: "(...)os demais atos de declaração de
inidoneidade foram publicados após a realização das operações (f. 272/282), sendo que
as notas fiscais declaradas inidôneas têm aparência de regularidade, havendo o destaque
do ICMS devido, tendo sido escrituradas no livro de registro de entradas (f. 35/162).
No que toca à prova do pagamento, há, nos autos, comprovantes de pagamento às
empresas cujas notas fiscais foram declaradas inidôneas (f. 163, 182, 183, 191, 204),
sendo a matéria incontroversa, como admite o fisco e entende o Conselho de
Contribuintes."
4. A boa-fé do adquirente em relação às notas fiscais declaradas inidôneas após a
celebração do negócio jurídico (o qual fora efetivamente realizado), uma vez
caracterizada, legitima o aproveitamento dos créditos de ICMS.
5. O óbice da Súmula 7/STJ não incide à espécie, uma vez que a insurgência especial
fazendária reside na tese de que o reconhecimento, na seara administrativa, da
inidoneidade das notas fiscais opera efeitos ex tunc, o que afastaria a boa-fé do terceiro
adquirente, máxime tendo em vista o teor do artigo 136, do CTN.
6. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 1148444/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 27/04/2010)
Da simples leitura do referido enunciado, constata-se que há uma diferença abissal
entre a situação discutida nestes autos e a debatida no precedente jurisprudencial em referência.
O que externou o referido julgado foi que o contribuinte não poderia ser prejudicado pela
eventual e desconhecida inidoneidade do terceiro com quem tivesse contratado de boa fé, porém,
condicionou adoção desse entendimento a demonstração de que a operação de compra e venda
fosse efetivamente realizada, o que exclui qualquer tipo de fraude, especialmente, a praticada
mediante simulação.
Nos presentes a autos, em contraste com o julgado paradigma, as aquisições do
café em grão das “pseudoatacadistas” foram comprovamente simuladas, para acobertar as
efetivas operações de compra e venda celebradas com os produtores rurais e/ou maquinistas.
Portanto, aqui trata-se de operações fraudulentas que, certamente, não se amoldam
à hipótese objeto do julgado paradigma, em que ficou “demonstrada a veracidade da compra e
venda efetuada” e “a celebração do negócio jurídico (o qual fora efetivamente realizado)”.
Dessa forma, não há como aplicar o entendimento exarado no referido REsp ao
caso em tela, porque a situação fática nele trata revela-se distinta da que provada nos presentes
autos. Nele há prova de que a operação de compra e venda foi efetivamente realizada, aqui há
prova de que a operação de compra e venda, celebrada com as “pseudoatacadistas” foi simulada.
Fl. 5248
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 3302-013.379 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.902347/2013-13

A recorrente, ainda, busca moldar os fatos para se enquadrar na hipótese da
Súmula 509 do Superior Tribunal de Justiça:
Súmula 509 - É lícito ao comerciante de boa-fé aproveitar os créditos de ICMS
decorrentes de nota fiscal posteriormente declarada inidônea, quando demonstrada a
veracidade da compra e venda.
Apesar da argumentação bem elaborada e amplamente fundamentada na
jurisprudência, esquece a recorrente da imensa quantidade de indícios que impedem razoável
dúvida quanto a existência de boa-fé ou mesmo da comercialização do café.
Diante dessa constatação, fica demonstrada a irrelevância do argumento da
recorrente de que somente adquiriu café em grão de empresas de fachada ativas no CNPJ, como
se o mero cumprimento dessa formalidade fosse suficiente para infirmar o vasto acervo
probatório que comprova que as correspondentes operações de aquisição foram simuladas para
acobertar a real operação de compra dos produtores rurais.
No recurso em apreço, a recorrente tenta assumir a posição de vítima do citado
esquema fraudulento. Porém, ao contrário do alegado, as robustas provas colhidas no âmbito das
citadas operações comprovam que, em vez de vítima, ela foi ou poderia ter sido uma das
compradoras beneficiada com o citado esquema de fraude, posto que, se não fosse pronta e
eficiente intervenção da fiscalização da RFB, da Polícia Federal e do MPF, certamente, ela teria
se apropriado ilicitamente de créditos fiscais.
Neste norte, dado o farto contexto fático-probatório, chega-se a conclusão que, em
todas as aquisições realizadas de pessoas jurídicas inidôneas, a recorrente não agiu como
compradora de boa fé. Ao contrário, os fatos relatados no citado Relatório Fiscal, respaldados no
amplo acervo probatório colhido no âmbito das citadas operações, demonstram que a recorrente
não só tinha conhecimento, como contribuiu, de forma efetiva, para criação e funcionamento do
citado esquema de fraude, tendo dele se beneficiado ou tentado se beneficiar, mediante a
apropriação indevida de créditos integrais da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
calculados sobre aquisições simuladas das “pseudoatacadistas” de café em grão.
A matéria trazida à discussão não é nova no CARF, envolvendo o mesmo
contribuinte e já foi alvo de inúmeros julgamentos em Turmas distintas, que sem exceção, por
unanimidade de votos negaram provimento ao Recurso Voluntario, a saber:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/06/2006 a 31/12/2009
Fraude. Dissimulação. Desconsideração. Negócio Ilícito.
Comprovada a existência de simulação/dissimulação por meio de interposta pessoa,
com o fim exclusivo de afastar o pagamento da contribuição devida, é de se glosar os
créditos decorrentes dos expedientes ilícitos, desconsiderando os negócios fraudulentos,
a fim de fazer recair a responsabilidade tributária, acompanhada da devida multa de
oficio, sobre o sujeito passivo autuado. (Acórdão no 3301005.617 – 3a Câmara / 1a
Turma Ordinária Processo no 15586.000449/2010-91, Relator Conselheiro Marcelo
Costa Marques d'Oliveira, Sessão de 29 de janeiro de 2019)

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
Ementa:
Fl. 5249
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 3302-013.379 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.902347/2013-13

MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. PRORROGAÇÕES. ALTERAÇÕES.
CIÊNCIA.
A prorrogação ou alteração do Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) poderá ser
efetuada por meio de registro eletrônico efetuado pela autoridade outorgante,
divulgando a informação na internet, para ciência/acompanhamento do sujeito passivo.
SIMULAÇÃO. INTERPOSIÇÃO. VENDA DE CAFÉ. CREDITAMENTO
Comprovada a aquisição de café, de fato, de pessoas físicas, quando os documentos
apontavam para uma intermediação por pessoa jurídica, incabível o creditamento
integral das contribuições, cabendo apenas o crédito presumido pela aquisição de
pessoas físicas.
MULTA DE OFÍCIO. CONFISCO. SÚMULA 2CARF.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária que institui penalidade. (Acórdão no 3403002.893 – 4a Câmara / 3a Turma
Ordinária, Processo no 15586.720841/2012-12, Relator Conselheiro Rosaldo Trevisan,
Sessão de 27 de março de 2014).

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2010 a 30/09/2011
FRAUDE. SIMULAÇÃO DE COMÉRCIO COM PESSOA INTERPOSTA.
Comprovada a simulação de comercialização de café com “atacadista”, glosam-se os
créditos decorrentes da aquisição. Existência de crédito presumido em virtude de
aquisição de produtor rural.
MULTA DE OFÍCIO. FRAUDE. QUALIFICAÇÃO
A multa de ofício qualificada deve ser aplicada quando ocorre prática reiterada,
consistente de ato destinado a iludir a Administração Fiscal quanto aos efeitos do fato
gerador da obrigação tributária, mormente em situação fraudulenta, planejada e
executada mediante ajuste doloso.
MULTA. EFEITO CONFISCATÓRIO.
Não cabe ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais apreciar constitucionalidade
de lei. Súmula CARF no 2.
NULIDADE. REQUISITOS ATENDIDOS.
Não padece de nulidade o auto de infração, lavrado por autoridade competente, contra o
qual o contribuinte pode exercer o contraditório e a ampla defesa, onde constam os
requisitos exigidos nas normas pertinentes ao processo administrativo fiscal.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2010 a 30/09/2011
FRAUDE. SIMULAÇÃO DE COMÉRCIO COM PESSOA INTERPOSTA.
Comprovada a simulação de comercialização de café com “atacadista”, glosam-se os
créditos decorrentes da aquisição. Existência de crédito presumido em virtude de
aquisição de produtor rural.
MULTA DE OFÍCIO. FRAUDE. QUALIFICAÇÃO
A multa de ofício qualificada deve ser aplicada quando ocorre prática reiterada,
consistente de ato destinado a iludir a Administração Fiscal quanto aos efeitos do fato
gerador da obrigação tributária, mormente em situação fraudulenta, planejada e
executada mediante ajuste doloso.
MULTA. EFEITO CONFISCATÓRIO.
Fl. 5250
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 3302-013.379 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.902347/2013-13

Não cabe ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais apreciar constitucionalidade
de lei. Súmula CARF no 2.
NULIDADE. REQUISITOS ATENDIDOS.
Não padece de nulidade o auto de infração, lavrado por autoridade competente, contra o
qual o contribuinte pode exercer o contraditório e a ampla defesa, onde constam os
requisitos exigidos nas normas pertinentes ao processo administrativo fiscal. (Acórdão
no 3402-007.049 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária, Processo
no 15586.720149/2014-56, Relator Conselheiro Sílvio Rennan do Nascimento Almeida,
Sessão de 23 de outubro de 2019).

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
FRAUDE. SIMULAÇÃO DE COMÉRCIO COM PESSOA INTERPOSTA.
Comprovada a simulação de comercialização de café com “atacadista”, glosam-se os
créditos decorrentes da aquisição. Existência de crédito presumido em virtude de
aquisição de produtor rural.
NULIDADE. REQUISITOS ATENDIDOS.
Não padece de nulidade o auto de infração, lavrado por autoridade competente, contra o
qual o contribuinte pode exercer o contraditório e a ampla defesa, onde constam os
requisitos exigidos nas normas pertinentes ao processo administrativo fiscal. Recurso
Voluntário Negado. (Acórdão no 3402-007.050 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara /
2a Turma Ordinária, Processo no 10783.902346/2013-61, Relator Conselheiro Sílvio
Rennan do Nascimento Almeida, Sessão de 23 de outubro de 2019)
Por todas essas razões, deve ser mantida a glosa integral da parcela dos créditos
excedente ao valor do crédito presumido agropecuário, calculado sobre as supostas aquisições de
café em grão das “pseudoatacadistas”, conforme determinado pela fiscalização e mantido no
julgamento anterior.
IV – Do dispositivo:
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário, para rejeitar a preliminar de
nulidade arguida e no mérito negar provimento.
E como voto.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Fl. 5251
DF CARF MF
Original